Tribunal: TCU
Processo: 014.795/2009-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Município de João Pessoa/PB ao Acórdão 2.801/2023-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Município de João Pessoa/PB ao Acórdão 2801/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fulcro no art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los, tornando insubsistentes os subitens 9.1 a 9.4 do Acórdão 2801/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão ressarcitória do débito fixado no subitem 9.8 do Acórdão 1713/2015-TCU-Primeira Câmara e arquivar o processo com relação ao Município de João Pessoa, nos termos dos arts. 11 e 12, parágrafo único da Resolução TCU 344/2022; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante, ao Fundo Municipal de Saúde e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba.